Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737018-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE FERNANDES RODRIGUES, EVANDRO HENRIQUE PAULINO FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de petição em sede de Habeas Corpus, pugnando pelo julgamento colegiado do Writ. O presente Habeas Corpus foi impetrado em favor de ANA PAULA DA SILVA, presa preventivamente e denunciada como incursa no art. 171, caput, e 171, §§ 2o-A e 3o, do CP, nos autos da ação penal no 0733837-87.2020.8.07.0016. A prisão preventiva foi decretada durante a “Operação Falso Juízo”, em que pessoas desconhecidas se faziam passar por serventuários da justiça vinculados a juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para exigir, de diversos entes federativos municipais, em vários estados da federação, o pagamento de dívidas inexistentes. Em decisão proferida em 19/11/2021, o e. relator denegou o pedido liminar (ID 30897126). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (ID 31452817). Os autos aguardam julgamento pelo órgão colegiado. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso I, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Por sua vez, o §2o do artigo 3o estabelece que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso dos autos, o impetrante pugna pelo julgamento colegiado o que somente poderá ocorrer após o término do recesso judiciário. Desse modo, forçoso concluir que não há urgência hábil que justifique usurpar a competência do julgador originário da causa. Assim, nada a prover em relação ao petição formulada pelo impetrante, devendo aguardar a conclusão ao juízo natural. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista